Tribunal: TJSP
Processo: 2300003-13.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Habeas Corpus" - Tráfico de Drogas e Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido - Decretação da Prisão Preventiva - Questão apreciada em impetração anterior - Mera reiteração - Impetração não conhecida neste aspecto - Trancamento da ação penal por inexistência de justa causa - Medida excepcional voltada às hipóteses de flagrante ilegalidade da conduta, inocência do agente ou presença de causa

Ementa:
Habeas Corpus" - Tráfico de Drogas e Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido - Decretação da Prisão Preventiva - Questão apreciada em impetração anterior - Mera reiteração - Impetração não conhecida neste aspecto - Trancamento da ação penal por inexistência de justa causa - Medida excepcional voltada às hipóteses de flagrante ilegalidade da conduta, inocência do agente ou presença de causa extintiva da punibilidade - Inépcia da inicial acusatória - Não ocorrência - Existentes os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal - Ainda que sucinta, a decisão judicial recebeu a inicial acusatória considerando a existência de prova da materialidade do crime e de indícios da autoria atribuída ao paciente- Quebra da cadeia de custódia e Cerceamento de defesa não verificados - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem parcialmente conhecida, e na parte conhecida denegada.